Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDOS MÉDICOS. ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal.

2. No Distrito Federal, por força do disposto no artigo 12 da Lei Complementar no 840/2011, deve haver a reserva de 20% das vagas de concurso público para pessoas com deficiência.

3. Nos termos do art. 4o, inc. I, do Decreto no 3.298/99, para se reconhecer a condição de deficiente mental o candidato deve apresentar funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas.

4. Demonstrada a deficiência do candidato, atestada por laudo médico de especialista e outros documentos, não impugnados, deve lhe ser assegurado participar no concurso público, em uma das vagas reservadas pelo artigo 12 da Lei Complementar no 840/2011.

5. Apelação e Remessa oficial desprovidas. Unânime.